Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ –DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONSIDERAÇÃO DO PRAZO TRANSCORRIDO – IMPRESCINDÍVEL A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente objetivando a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado em sentença.
3. Na hipótese, a requerente conta com 75 anos e foi “foi diagnosticada com DIABETES MELLITUS E RETINOPATA DIABÉTICA” (ID 46395388, pág. 2).
4. Necessita o recorrente de “RETINOGRAFIA FLUORESCENTE”, cuja classificação na cor amarela foi designada ao ser inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) (ID 46395390). Ajuizou esta ação em 09/03/2023 para compelir o réu a lhe disponibilizar com prioridade o referido procedimento cirúrgico, já que, até então o DISTRITO FEDERAL permaneceu omisso em cumprir seu dever constitucional.
5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, “conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde”, atribuir ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente.
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
7. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
8. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
9. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
10. A consideração desse prazo de espera para realização de procedimento cirúrgico, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
11. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levada à consideração do Sistema de Regulação - SISREGIII - em 17/08/2022 (ID 46395390) evidencia o transcurso de aproximadamente 10 meses desde o conhecimento da necessidade de realização da cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora - frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença ou apresentou contrarrazões ao recurso. Assim, o período considerado razoável para realização da cirurgia eletiva, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra expirado, no momento em que se julga o recurso interposto (a presente decisão). E o que dizer então de paciente classificado em risco amarelo, que necessita de atendimento prioritário.
12. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de qualquer outro prazo para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação - SISREG III.
13. Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para determinar ao réu que submeta o autor ao procedimento cirúrgico no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.